Tribunal: STF
Processo: HC 243295
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido.



    II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença.



    III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal.



    V – Agravo regimental improvido.